Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735001-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: HELIO VIEIRA DOS SANTOS COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Pite S.A. contra decisão monocrática desta Relatoria (Id 40468353) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pela agravante e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. No caso, a ora recorrente Pite S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 137504514 do processo de referência) que, na ação de cumprimento de obrigação de fazer proposta pelo agravante em desfavor de Hélio Vieira dos Santos Costa, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Em razões do agravo de instrumento (Id 40392036), requereu a antecipação a tutela recursal para que seja determinado o recebimento do feito pelo juízo de origem. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso, para confirmação da liminar de reconhecimento da competência do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapuã para processar e julgar o feito. A agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque pleiteia a gratuidade da justiça. Consoante decisão de Id 40468353, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por decisão unipessoal desta Relatora, tendo sido determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e, em suas razões recursais (Id 41205225), reiterou os argumentos lançados nas razões do agravo de instrumento, enfatizando o reconhecimento da gratuidade em favor da recorrente em diversos outros feitos. Reforça não possuir liquidez em caixa. Requer “seja concedida a gratuidade da Justiça para a Agravante, bem como seja confirmada a tutela antecipada para que seja reconhecida a competência ao menos relativa do Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapuã para processar e julgar o feito”. Sem contrarrazões (Id 43043025). No julgamento do acórdão n. 1697908 (Id 47137548), esta e. 1a Turma Cível, de forma unânime, negou provimento ao agravo interno interposto. Em o fazendo, com fundamento no § 2o do artigo 101 do CPC, determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. A secretaria da 1a Turma Cível certificou que o prazo concedido à agravante Pite S.A. para comprovar o pagamento do preparo transcorreu sem manifestação (Id 48339903). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 47137548, por meio do julgamento do acórdão n. 1697908, foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A agravante foi cientificada, mas permaneceu inerte, não promovendo a comprovação do pagamento do preparo, consoante a certidão de Id 48339903. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora